Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720727-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMEXPO - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP AGRAVADO: GLOBAL REGULADORA DE SINISTRO LTDA D E S P A C H O A Agravante, CIMEXPO - Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda – EPP, e a Agravada, Global Reguladora de Sinistro Ltda, requerem a exclusão do feito da 41a Sessão Ordinária Virtual desta eg. 8a Turma Cível, para realização de sustentação oral pelos respectivos patronos (IDs 30458102 e 30587181). A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal, de modo que defiro a retirada de pauta deste recurso, o qual deve ser incluído em sessão por videoconferência. Advirto a parte que o pedido de sustentação oral deverá ser formulado com observância do prazo estipulado no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, deste eg. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator